Tribunal: TJMT
Processo: 1011367-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011367-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), ELINA DE SOUZA MONTALVAO - CPF: 961.007.961-04 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DASENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE JUARA.PERCENTUAL DO ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá
nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a
uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
mesmo
que
incorretas
,
não

há

nulidade
.
Preliminar

rejeitada
.

2. O
adicional de insalubridade dos servidores do Município de Juara é regulamentado

pelo

artigo
91 da Lei
Complementar
Municipal 28/2007.Com base no
Princípio
da
Autonomia

Legislativa
dos
Municípios
(art. 39 da CF) e da
Legalidade

Estrita
(art. 37 da CF),
os

servidores
do
Município
de
Juara

estão

submetidos

exclusivamente

aos

percentuais
do
adicional
de
insalubridade

estabelecido
s

na
lei local,
mesmo
que
exista
m

outras

mais

benéficas
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011367-81.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE JUARA

Recorrido
:

ELINA DE SOUZA MONTALVAO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELINA DE SOUZA
MONTALVAO
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE JUARA.
Noticiou
que
exerce
a
função
de
técnica

em

enfermagem
e que
tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade
no percentual de 40%.
Requereu o pagamento da diferença do adicional de insalubridade
de forma
retroativa
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
est
á
comprovado que a parte reclamante trabalha em local insalubre e que tem direito ao adicional de 20%, correspondente ao grau de risco médio. Julgou parcialmente procedentes os pleitos aut
or
ais, condenando a parte reclamada ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade tendo como percentual devido 20%.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a) a
sentença
é
nula

por

ausência
de
fundamentação
; b) o
juízo

sentenciou

desconsiderando
o
Laudo
de
Insalubridade
e a
legislação
municipal
aplicável
(Lei 028/2007); c)
laudo

técnico

conclui
que a
parte

reclamante

tem

direito

ao
percentual de 9% de
adicional
de
insalubridade
e
não
40%
como

determinado

na

sentença
; d) a
sentença

não

observou
o
princípio
da
primazia
da
legalidade
, pois
ignorou
o
estatuto
dos
servidores

públicos
; e
e
) a
con
cessão
do
adicional

não

pode

ocorrer
de forma
retroativa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 224465385/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentaras
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal.

Nesse
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fund
amentação
,
impõe
-
se a

decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
jul
gado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No
caso
dos autos, nota-se que da
sentença

constou

expressamente
que
os

motivos

fáticos
e
jurídicos
para o
deferimento
do
adicional
de
insalubridade
.

Assim,
considerando
que
o

juízo

a quo

expôs

suas

razões
,
mesmo
que
incorretas
,
não

há

nulidade
a ser
reconhecida
.

Adicional
de
insalubridade
.

O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Juara é regulamentado

pelo

artigo
91 da Lei
Complementar
Municipal
28/2007,
assim

redigido
:

Art. 91.
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre os vencimentos básicos de:

I - insalubridade nos seguintes percentuais:

a) 6% (seis por cento) para grau mínimo;

b) 9% (nove por cento) para grau médio;

c) 12% (doze por cento) para grau máximo.

II - (...)

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, vedada a acumulação
dos mesmos
.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

§ 3o Os percentuais previstos neste artigo somente serão pagos mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado, atualizados de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

Importante

destacar
que a
União
,
os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituição
regime
jurídico

único
que
disciplinará
o plano de
carreira
de
seus

servidores
,
estabelecendo
o
Princípio
da
Autonomia

Legislativa
dos
Municípios
(art. 39 da CF).

Ademais
,
nas

relações

públicas

prevalece

também
o
Princípio
da
Legalidade

Estrita
(art. 37 da CF).

Com base
nestes

princípios
,
os

servidores
do
Município
de
Juara

estão

submetidos

exclusivamente

aos

percentuais
do
adicional
de
insalubridade

estabelecido
pela
referida
lei municipal,
mesmo
que
exista

outras

mais

benéficas
.

Portanto
,
considerando
que
n
o

laudo

pericial

apresentado

nos
autos
consta
que a
parte

reclamante

tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade

em

grau

médio
,
prevendo
o percentual
comumente

estabelecido
de 20% (ID 224465365/PJe2), no
presente

caso
, o percentual
aplicável
é de
apenas
9%,
conforme

expressa

previsão
legal.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024